Tribunal: TJSP
Processo: 2108350-92.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado ao cumprimento de sentença – Insurgência contra a tempestividade de referida impugnação – Descabimento – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado ao cumprimento de sentença – Insurgência contra a tempestividade de referida impugnação – Descabimento – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravado – Marco inicial de fluência da impugnação que se deu, no caso, após a constituição da garantia do juízo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Decisão agravada que merece reforma neste aspecto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108350-
92.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSWALDO VICENTE,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108350-92.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/5
AGRAVANTE: OSWALDO VICENTE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120995
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu em
parte a impugnação ofertada pelo executado ao cumprimento de
sentença
Insurgência contra a tempestividade de referida
impugnação Descabimento Prazo para impugnação que era de
quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito
realizado pelo agravado Marco inicial de fluência da impugnação
que se deu, no caso, após a constituição da garantia do juízo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista
no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase
de liquidação de sentença
Necessidade de observância do
disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 Multa que somente
é aplicável na fase de cumprimento de sentença Procedimento de
liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido
encargo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS
TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Decisão agravada que merece reforma neste aspecto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Pugna o agravante pela rejeição da impugnação ofertada pelo agravado,
bem como pelo acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravante, uma vez que o
termo inicial de incidência de juros é a data de citação na fase de conhecimento da ação
civil pública, como também ser aplicável à multa do art. 523, § 1o, do CPC (art. 475-J, do
CPC/1973), em razão da impugnação ter sido realizado intempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108350-92.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/5
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em intempestividade da impugnação ofertada, uma
vez que o depósito de fls. 110 foi realizado pelo agravado, no intuito de formular
impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que para a prática de tal ato dispunha de
quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do aludido depósito.
O marco inicial de fluência de impugnação é este ora apontado, pois é
nesta oportunidade que se considera constituída a garantia do juízo, esta que habilitou o
agravado à oferta de sua impugnação, o que acabou concretizado dentro do prazo legal de
quinze dias, previsto no § 1o, do art. 475-J, do Código de Processo Civil, em 19 de
novembro de 2014.
Todavia, no que se refere ao marco inicial dos juros moratórios, tem
razão o agravante, uma vez que se tem como parâmetro a data da citação para a ação
civil pública, termo este que também restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda a argumentação do agravante
em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos
idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências
jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros
moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108350-92.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/5
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa
tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de
juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil
Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva,
inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação
Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material
desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação
Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança
na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção
pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de
rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Não é cabível pleitear-se a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil (art. 475-J, do CPC/1973), tendo em vista a situação
específica nos autos.
Ao contrário do entendimento exposto nas razões recursais, o
procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108350-92.2016.8.26.0000 - São Paulo 5/5
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 475-J, caput, do Código de Processo
Civil de 1973), aquele que não cumpra a determinação a ele dada em sentença e da qual é
expressamente intimado para o respectivo cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de
multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a multa
de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão do agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator